Tribunal: TJDFT
Processo: 0712902-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA. INTERNAÇÃO. BENEFÍCIO DE SAÍDAS SISTEMÁTICAS. NECESSÁRIO REFORÇO DE VÍNCULO FAMILIAR E FINALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. ADAPTAÇÃO GRADUAL AO MEIO EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os estatutos de execuções contemplam preceitos penais; e muitos outros administrativos, em face do que se propõem em seus objetivos. No caso de menores, ela é predominante administrativa, pois, a sua finalidade é a educação dos infantes infratores.
2. Muito embora o Ministério Público se posicione no sentido de se oportunizar etapas mais breves nos benefícios testes do menor infrator, é de se considerar a natureza da infração praticada pelo menor, na hipótese, roubo.
3. No caso, apesar de comprovado o bom comportamento do adolescente, considerando a doutrina da proteção integral, necessária, o reforço do laço familiar e finalização de curso profissionalizante para avaliar a concessão de saídas sistemáticas, tem-se como adequadas as saídas especiais concedidas pelo Juízo, permitindo retorno gradual do adolescente ao meio externo, sem prejuízo de voltarem a ser reavaliados, oportunamente, o requerido pela Defesa.
4. Agravo de Instrumento desprovido.